Tribunal: STF
Processo: HC 257920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Afonso Martins de Andrade, em favor de Luis Mario da Silva Moreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 988.368/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, pois as instâncias de origem só consideraram a quantidade e variedade de drogas para afastar a benesse, o que configura fundamento inidôneo. 



    Reforça que para fazer jus ao benefício do tráfico privilegiado, basta possuir predicados pessoais favoráveis e não integrar organização criminosa, como no caso dos autos. 



    Aduz, ainda, que caso seja reconhecido o tráfico privilegiado, deve ser alterado o regime inicial fixado para o início do cumprimento da pena e substituída a reprimenda por penas restritivas de direitos. 



    Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 11)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus para A READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, A RESPEITO DO RECONHECIMENTO O TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM A NECESSARIA REDUÇÃO DA PENA E IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO COM MEDIDA LIMINAR.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 



    Consoante se extrai dos autos, o agravante foi preso mantendo em depósito quantidade e variedade considerável de entorpecentes, vale dizer: maconha, crack, cocaína, ecstasy e lança perfume. Segundo o Tribunal de origem, a maior quantidade e diversidade de drogas pressupõe maior organização, controle financeiro e contato ampliado com usuários. 



    Além disso, o próprio agravante confessou em juízo que atuava no comércio ilícito de drogas, utilizando o tráfico como meio de subsistência, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.



    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”. 



    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício”. 



    Comprovada a dedicação do agravante ao comércio regular de drogas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente